Tribunal: TJBA
Processo: 8051581-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051581-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: NIVALDO DUTRA AMORIM

Advogado(s)
:
DANILO LOPES FRANCO

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE DEIXOU DE CONHECER DO RECLAMO INSTRUMENTAL.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PELO JUÍZO
A QUO
, O QUAL NÃO
SE ENQUADRA NO ROL TAXATIVO PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA QUE TAMPOUCO SE REVELA URGENTE A PONTO DE PERMITIR A APLICAÇÃO DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA (STJ, RESP 1.704.520/MT).
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de pedido de perícia técnica pode ser impugnado por agravo de instrumento, à luz da tese da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cabimento do agravo de instrumento está restrito aos casos previstos no artigo 1.015 do CPC. A decisão que indefere a produção de prova pericial não se enquadra nas hipóteses legais e não configura situação de urgência que justifique a mitigação da taxatividade.

4.
O
não conhecimento do presente agravo de instrumento não gerará qualquer
prejuízo à recorrente, que poderá, se assim desejar, discutir esta matéria em preliminar de apelação ou em
contrarrazões, a teor do
artigo 1.009, § 1º, do Código de Ritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051581-29.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como agravado NIVALDO DUTRA AMORIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02